Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, NA MODALIDADE TENTADA, CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA, CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RAZÃO DO PERIGO DE MORTE E CRIMES CONEXOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição, conforme a súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base em todas as alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem à alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstrar eventual prejuízo ou apontar irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão. 3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no art. 492, I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.

3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

4. Não tendo havido erro ou injustiça na aplicação da pena, pois devidamente fundamentada a análise negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como observado o patamar adotado pela jurisprudência majoritária desta Corte, não há falar em alteração da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.